Tribunal: STF
Processo: ARE 1604442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA. FALECIMENTO DE PACIENTE EM ESTÁGIO TERMINAL DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS REFLEXOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais reflexos formulado por esposa de paciente falecido após internação no Hospital Regional de Ceilândia, sob a alegação de falha na prestação do serviço médico-hospitalar. A autora atribui o óbito do esposo à suposta negligência médica durante o período de internação e pleiteia a responsabilização civil do Estado.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico público durante a internação do paciente; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta da equipe médica e o óbito do paciente; e (iii) determinar se há cabimento de indenização por danos morais reflexos à autora em razão do falecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por falha no serviço médico prestado em hospitais públicos exige a demonstração do dano, da conduta comissiva ou omissiva do ente estatal e do nexo causal entre ambos, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.
4. Nos casos de suposto erro médico, a responsabilização do Estado possui natureza subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de culpa do agente público e do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano.
5. O laudo pericial judicial conclui que o paciente apresentava adenocarcinoma de cólon em estágio avançado, com múltiplas metástases e síndrome consumptiva, tendo recebido acompanhamento médico contínuo e adequado durante toda a internação hospitalar, não sendo constatada falha técnica no atendimento.
6. A perícia afastou expressamente a existência de nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da saúde e o óbito, evidenciando que a cirurgia realizada teve caráter paliativo e o prognóstico do paciente era reservado desde o diagnóstico inicial.
7. A ausência de prova de conduta negligente, imprudente ou imperita rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar por danos morais reflexos.
8. A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de uma expectativa séria e real de resultado favorável frustrado por conduta ilícita, o que não se verifica na hipótese em razão do quadro clínico terminal do paciente e da inexistência de falha no atendimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966571, 0717089-03.2022.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 08.03.2025; TJDFT, Acórdão 1986125, 0709317- 52.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1923907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23.03.2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente